Tribunal: TJSP
Processo: 2018418-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LIMINAR - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO – Pretensão mandamental voltada à suspensão dos efeitos do ato administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir, bem como à autorização para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – descabimento - inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LIMINAR - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO – Pretensão mandamental voltada à suspensão dos efeitos do ato administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir, bem como à autorização para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – descabimento - inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 – insuficiência dos elementos de informação coligidos ao processo no sentido de elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado – ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, o que atrai para o administrado o ônus da prova em sentido contrário – decisão que indeferiu a medida liminar mantida, sendo prudente aguardar o efetivo estabelecimento do contraditório. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018418-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDA DORTA AMORIM, é agravado DELEGADO DE POLÍCIA DA
DIVISÃO DE HABILITAÇAO SETOR DE FISCALIZAÇAO E PONTUAÇAO
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DO ESTADO S/P.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018418-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FERNANDA DORTA AMORIM (impetrante)
AGRAVADO:
DELEGADO DE POLÍCIA DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO
DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E PONTUAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP (autoridade impetrada)
ORIGEM:
7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.015
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA PEDIDO DE LIMINAR - AUTO DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO

PROCESSO
DE
SUSPENSÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR

NOTIFICAÇÃO
Pretensão mandamental voltada à
suspensão dos efeitos do ato administrativo que culminou
na suspensão do direito de dirigir, bem como à autorização
para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação
descabimento - inteligência do art. 7o, III, da Lei no
12.016/2009 insuficiência dos elementos de informação
coligidos ao processo no sentido de elidir a presunção de
legitimidade do ato administrativo impugnado
ato
administrativo dotado de presunção de legitimidade e
autoexecutoriedade, o que atrai para o administrado o ônus
da prova em sentido contrário decisão que indeferiu a
medida liminar mantida, sendo prudente aguardar o efetivo
estabelecimento do contraditório. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por FERNANDA DORTA AMORIM, tirado contra r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”
(fls. 43/44) que, nos autos do “mandado de segurança com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de tutela de urgência” impetrado contra ato dito
coator do DELEGADO DE POLÍCIA DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO
DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E PONTUAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP, indeferiu
o pedido de liminar pleiteado na inicial, no sentido de
que fossem suspensos os efeitos do ato administrativo
que culminou na suspensão do direito de dirigir da
impetrante,
por
considerar
ausentes
os
requisitos
exigidos para tanto na legislação adjetiva.
Em sua minuta (fls. 01/15), a agravante
defendeu, em síntese, a impossibilidade de bloqueio no
prontuário antes do trânsito em julgado do respectivo
procedimento administrativo. Nesta linha, afirmou que a
apresentação
de
defesa
no
âmbito
administrativo
garantiria a suspensão da aplicação da penalidade.
Assim, ao final, requereu o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo “a quo”, deferindo-se a liminar que fora negada
pela origem.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade da
requisição de informações ao Juízo singular, ou mesmo
completa formação da relação jurídico-processual, o
agravo comporta julgamento direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória
proferida
pelo
Juízo
“a
quo”
que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
pleiteado na inicial, no sentido de que fossem suspensos
os efeitos do ato administrativo que culminou na
suspensão do direito de dirigir da impetrante, por
considerar ausentes os requisitos exigidos para tanto na
legislação adjetiva.
Porém,
pelo
que
depreende
do
acervo
fático-probatório coligido aos autos, o recurso não
comporta provimento.
O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao
tratar da possibilidade de concessão de medida liminar
em Mandado de Segurança, dispõe:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz
ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e
do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo facultado exigir do impetrante caução,
fiança
ou
depósito,
com
o
objetivo
de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Assim, são exigidos dois requisitos para
que se possa deferir, in limine litis, a medida
assecuratória (suspensão dos efeitos do ato coator)
necessária à preservação da eficácia da ulterior ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de segurança, a saber: (i) fundamento relevante (fumus
boni iuris); (ii) risco de ineficácia da medida (periculum
in mora).
In
casu,
frise-se,
em
um
juízo
de
cognição sumária, em que pese o esforço argumentativo da
agravante, certo é que inexistem elementos de informação
suficientes que demonstrem a verossimilhança da alegada
ilegalidade do ato administrativo.
Infere-se da peça vestibular que a agravante foi surpreendida por um bloqueio
administrativo no seu prontuário, decorrente de processo
administrativo de suspensão de seu direito de dirigir
(no 2.356.351/2019).
Nesse sentido, aduziu que, intimada da
instauração do procedimento administrativo voltado à
suspensão do direito de dirigir (fls. 32/33), apresentou
recurso administrativo (fls. 34/38), que se encontra
pendente de julgamento (fl. 07).
Diante dessas circunstâncias, impetrou o
presente writ, objetivando a suspensão dos efeitos do
procedimento administrativo no 2.356.351/2019, enquanto
não transitada em julgado a decisão que aplicou a
penalidade de suspensão do direito de dirigir (fls.
16/25).
Pois bem.
Na hipótese sub examine, reforce-se, à
impetrante foi imposta a penalidade de suspensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo de 12
(doze) meses, em decorrência de ter sido o veículo, do
qual é proprietária, autuado por diversas infrações de
trânsito que superaram os 20 (vinte pontos) (fl. 32).
Cumpre, pois, esclarecer que as autuações
procedidas pela autoridade de trânsito, enquanto ato
administrativo, gozam de presunção de legitimidade, não
apresentando ilegalidade manifesta, ao ponto de ensejar,
neste momento processual, o controle preventivo pelo
Poder Judiciário.
Aliás, os documentos colacionados aos
autos comprovam que a agravante possui 05 (cinco)
processos de suspensão do direito de dirigir (no
1.446.617/2016, no 358.757/2017, no 3.166.922/2017, no
3.141.380/2018 e no 2.356.351/2019), entre os anos de
2016 e 2019 (fl. 07), sendo que apenas o mais recente
está pendente de julgamento, de modo que, ao menos neste
momento de cognição sumária da causa, não há que falar
em ilegalidade cometida pela Administração ante a
manifesta existência de inúmeros processos de suspensão
do direito de dirigir que poderiam ter ensejado o
referido bloqueio e não aquele que a agravante interpôs
recurso e, supostamente, aguardaria julgamento.
Destarte,
fato
é
que
a
documentação
encartada aos autos não se presta a esclarecer de
maneira
satisfatória
o
direito
invocado
no
writ,
mostrando-se prudente aguardar a vinda das informações
que serão prestadas pela autoridade coatora.
Ressalte-se que um dos atributos (ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
para alguns, características) do ato administrativo é a
presunção de legitimidade, que confere ao ato a
presunção, ainda que juris tantum, de conformidade com a
lei e o direito, de modo que, para que seja afastada,
exige-se a demonstração efetiva da presença de um vício,
cabendo ao administrado o ônus de prová-lo.
Discorrendo
sobre
os
fundamentos
da
presunção da legitimidade, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO
FILHO1 ensina que:
Vários são os fundamentos dados a essa
característica. O fundamento precípuo, no
entanto, reside na circunstância de que se
cuida de atos emanados de agentes detentores
de parcela do Poder Público, imbuídos, como é
natural, do objetivo de alcançar o interesse
público que lhes compete proteger. Desse
modo, inconcebível seria admitir que não
tivessem a aura de legitimidade, permitindo-
se que a todo momento sofressem algum entrave
oposto por pessoas de interesses contrários.
Por esse motivo é que se há de supor que
presumivelmente estão em conformidade com a
lei.
E, assim sendo, o efeito da presunção de
legitimidade é a autoexecutoriedade, que significa que o
ato
administrativo,
tão
logo
praticado,
pode
ser
imediatamente executado e seu objeto imediatamente
alcançado. Nas palavras do eminente jurista supracitado:
A
autoexecutoriedade
tem
como
fundamento
jurídico a necessidade de salvaguardar com
rapidez e eficiência o interesse público, o
que não ocorreria se a cada momento tivesse
que submeter suas decisões ao crivo do
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30 ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2016 p. 192

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Judiciário. Além do mais, nada justificaria
tal submissão, uma vez que assim como o
Judiciário tem a seu cargo uma das funções
estatais
a função jurisdicional
, a
Administração também tem a incumbência de
exercer
função
estatal

a
função
administrativa2.
Nessa linha, deveria a agravante trazer
aos autos elementos probatórios que indicassem estar o
respectivo procedimento administrativo eivado de vícios
tendentes a afastar a presunção de veracidade de que é
dotado, o que não ocorreu.
In casu, como bem apontado pelo MM. Juízo
“a quo”, a documentação encartada aos autos não
comprovou de maneira satisfatória o direito líquido e
certo da impetrante, mostrando-se prudente aguardar a
vinda
das
informações
que
serão
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, visto que nesta sede
de cognição sumária, salvo situações teratológicas, não
se pode afastar os efeitos do decidido em procedimento
administrativo regularmente instaurado e processado,
ante sua presunção de legitimidade e de veracidade.
Neste sentido, aliás, além de outros 04
(quatro) procedimentos administrativos de suspensão do
direito de dirigir instaurados contra a impetrante, o
print da tela de consulta ao site do DETRAN/SP, apenas
indica a interposição do recurso em 08.11.2019 (fl. 07),
porém, não consta a data em que essa pesquisa foi feita,
podendo, no momento, o recurso já ter sido objeto de
decisão.
Não se olvide que, em se tratando de
2 Op. cit. p. 193

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Mandado de Segurança, deve a parte interessada fazer
prova inequívoca e pré-constituída do alegado direito
líquido e certo, ou seja, “(...) se a matéria de fato é
controvertida, incabível é o mandado de segurança, que
pressupõe sempre direito líquido e certo fundado em fato
inquestionável”3.
Cumpre, pois, esclarecer que a autuação
procedida pela autoridade de trânsito, enquanto ato
administrativo, goza de presunção de legitimidade, não
apresentando ilegalidade manifesta, ao ponto de ensejar,
neste momento processual, o controle preventivo pelo
Poder Judiciário.
Nesse
sentido,
preleciona
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do
Poder Público, que não poderiam ficar na
dependência de solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus
atos, para só após dar-lhes execução, (...)
Outra
consequência
da
presunção
de
legitimidade e veracidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”4.
Assim, é inviável, neste momento de cognição sumária, frise-se, o reconhecimento da verossimilhança das alegações da agravante, sendo
necessária a vinda das informações da autoridade coatora
3 BUZAID, Alfredo, Do Mandado de Segurança, Vol. I, São Paulo: Saraiva,
1989, p. 91.
4 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
10
para esclarecimento dos fatos, vez que a matéria
suscitada na lide mostra-se controvertida, a envolver
aspectos fáticos.
A respeito do tema, assim já se posicionou este E. Tribunal de Justiça em casos
análogos, inclusive este Relator:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA LICENCIAMENTO
DE VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE
MULTAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA AUSÊNCIA DO
"FUMUS BONI IURIS" E DO "PERICULUM IN MORA"
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
no
2071621-38.2014.8.26.0000,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. FERRAZ DE ARRUDA, j.
06.08.2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. TUTELA DE
URGÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA DE
SUBMISSÃO
AO
TESTE
DO
BAFÔMETRO.
Enquadramento no art. 277, III do CTB.
Recurso administrativo indeferido. Apreensão
da CNH. Suspensão do direito de dirigir. Ato
que
goza
de
presunção
de
legalidade
e
veracidade. Inexistência de elementos aptos a
afastar
a
presunção
de
legalidade
e
veracidade do ato administrativo. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.”
(AI
no
2225858-59.2016.8.26.0000,
12a
Câmara
de
Direito Público, Rel. OSVALDO DE OLIVEIRA, j.
30.11.2016)
“ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA

Licenciamento de veículos
Existência de
bloqueios

Ausência
de
insurgência
administrativa
contra
os
bloqueios

Licenciamento
que
está
condicionado
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018418-54.2020.8.26.0000 -Voto no
11
observância dos requisitos previstos nos §§
do
art.
131
do
CTB

Ausência
da
verossimilhança do direito alegado Recurso
não
provido.”
(AI
no
2201951-55.2016.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito Público, Rel. LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ, j. 07.03.2017)
Em suma, observados os elementos fáticos-
probatórios até então colacionados aos autos, não se
mostra
viável
o
deferimento
da
medida
liminar
pretendida, uma vez ausentes os requisitos autorizadores
da tutela de urgência, conforme os termos da
fundamentação, merecendo a r. decisão interlocutória ser
mantida quando ao pedido de liminar.
Ressalve-se, no entanto, que por ter
caráter provisório, a medida liminar pode ser reiterada
a qualquer momento pela parte interessada, desde que
demonstrados os requisitos já alinhavados.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso da agravante, de modo a manter a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”, tal como
lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR